Tribunal: CARF
Processo: 19515.000439/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000439/2011-21
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.413 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIFEMED PRODUTOS MÉDICOS COMERCIO LTDA.-EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO
Valor exonerado inferior ao estabelecido na Portaria MF no 2/2023.
Necessidade de aplicação do montante de alçada vigente no momento da
apreciação do recurso pelo CARF (Súmula no 103). Não conhecimento do
Recurso de Ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face de acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE”) que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo parte da
autuação fiscal. Não houve a interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte.
A autuação fiscal corresponde à exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
COFINS do ano-calendário de 2006, com base em suposta infração de omissão de receitas
decorrente da existência de depósitos bancários cuja origem não teria sido comprovada pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000439/2011-21
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2011-21

sujeito passivo (art. 42 da Lei no 9.430/1996). Sobre os tributos cobrados foi acrescida multa de
ofício de 75%, sem qualificação.
Após Impugnação (fls. 207/226), a DRJ/CGE julgou parcialmente procedente a
exigência fiscal, por meio de acórdão (fls. 997/1.019) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Há nulidade somente no caso de os depósitos não estarem individualizados na intimação
para que sejam justificadas as origens e se houver cerceamento de defesa em face de
contas não “auditadas”.

PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA.
As provas devem ser juntadas à impugnação e o pedido de perícia deve ser indeferido se
não satisfizer os requisitos de admissibilidade e quando a perícia se mostrar
desnecessária.

LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Tendo-se em vista o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 que criou presunção legal,
depósitos bancários cuja origem não for comprovada após intimação da pessoa jurídica
são considerados como receita omitida, podendo haver o correspondente lançamento de
tributos.

CRÉDITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS.
As transferências de recursos entre contas de mesma titularidade não podem ser
consideradas omissão de receitas por presunção, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/96.

AUTUAÇÕES REFLEXAS: PIS/PASEP, COFINS E CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Veja-se, portanto, que foram excluídos partes dos valores lançados, em função da
comprovação do contribuinte de que alguns depósitos corresponderiam a movimentações entre
contas de sua própria titularidade. Foram rejeitadas as alegações de nulidade, pedido de perícia e
demais alegações de mérito.
Em função dos valores excluídos, a DRJ/CGE realizou nova apuração do crédito
tributário. Comparando os valores de principal cobrados antes (fls. 3) e depois do julgamento
(fls. 1.027/1.030), temos o seguinte:

Autuação
Após
Julgamento
IRPJ
R$ 2.963.882,01 R$ 1.497.814,63
CSLL
R$ 1.075.637,52 R$ 547.853,27
PIS
R$ 197.200,16
R$ 100.439,77
COFINS R$ 908.316,08
R$ 462.631,65
Total
R$ 5.145.035,77 R$ 2.608.739,32
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2011-21

Em função dos valores cancelados, a DRJ/CGE interpôs Recurso de Ofício a este
CARF, com base no art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972, tendo em vista que o montante
cancelado superava aquele estabelecido pela Portaria MF no 3/2008.
Intimado por edital (fls. 1.038), após duas tentativas frustradas de intimação postal
(fls. 1.036/1.037), o contribuinte não interpôs Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Preliminarmente, verifico que os valores remanescentes a título de principal e
multa são os seguintes:

Autuação
Remanescente pós DRJ

Principal
Multa
Principal
Multa
IRPJ
R$ 2.963.882,01 R$ 2.222.911,50 R$ 1.497.814,63 R$ 1.123.360,97
CSLL
R$ 1.075.637,52 R$ 806.728,13
R$ 547.853,27
R$ 410.889,95
PIS
R$ 197.200,16
R$ 147.900,09
R$ 100.439,77
R$ 75.329,83
COFINS R$ 908.316,08
R$ 681.237,01
R$ 462.631,65
R$ 346.973,74
Total
R$ 5.145.035,77 R$ 3.858.776,73 R$ 2.608.739,32 R$ 1.956.554,49
Portanto, somando principal e multa de ofício, o valor exonerado corresponde a
R$ 4.438.518,69. Este montante, contudo, é inferior ao novo limite de alçada, prescrito pela
Portaria MF no 2/2023.
Vale destacar que a Súmula CARF no 103 pacificou o entendimento no sentido de
que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância”. Portanto, deve ser aplicado o valor estabelecido
atualmente, e não o vigente quando foi proferido o acórdão da DRJ.
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000439/2011-21

Fl. 1081
DF CARF MF
Original